Tribunal: STF
Processo: HC 187115
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADMISSÃO DE PROPRIEDADE PARA USO. ENUNCIADO N.º 630 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
    1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, o Recorrente reitera os argumentos do ‘writ’ denegado, quanto à pretensão de reconhecimento da minorante, o que não demonstra o desacerto do decidido monocraticamente, com elementos de fato e razões de direito, na medida da decisão ora impugnada.
    2. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.
    3. Nos termos do Verbete Sumular n.º 630 desta Corte, ‘[a] incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’.
    4. Na sentença (mantida pelo Tribunal de origem), o Juiz consignou que ‘[p]reso em flagrante delito, o acusado preferiu silenciar-se’, além de que, [e]m juízo, disse que tinha [...] mais de 300 g de maconha em casa, mas para consumo próprio’ (fl. 23; sem grifos no original), de modo que a autoria delitiva não possui amparo em confissão.
    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
    (HC 551.097-AgRg/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ – grifei)
    A parte impetrante busca, liminarmente, nesta sede processual, “seja aplicada a atenuante da confissão espontânea e o tráfico privilegiado no caso em apreço”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator